Tribunal: TJES
Processo: 5005757-41.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005757-41.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DEILSON GIANIZELLE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5005757-41.2023.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
DEILSON GIANIZELLE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO. PROPRIETÁRIO QUE COMPROVA NÃO SER O CONDUTOR NO MOMENTO DO FATO. DECLARAÇÃO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA NOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DA PONTUAÇÃO AO REAL CONDUTOR MESMO APÓS O PRAZO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. MITIGAÇÃO DO PRAZO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Ré, ora Recorrente, em face de sentença que determinou
a transferência da pontuação oriunda do auto de infração BM00018816 para a pessoa identificada na declaração de Id. 31492794 e declarou a nulidade do processo administrativo 2022-C3BR2.
Sem contrarrazões pelo Autor, ora Recorrido.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação declaratória de nulidade de processo administrativo cumulada com obrigação de fazer, em face do DETRAN/ES. Narra o Autor que a infração de trânsito registrada sob nº BM00018816 deu ensejo à instauração de processo administrativo de suspensão do seu direito de dirigir, embora ele não fosse o condutor do veículo na ocasião, indicando como real condutor o Sr. JAMENSON ALVES DE OLIVEIRA, o que comprova por declaração e Boletim Unificado juntados aos autos. Pleiteou: declaração de nulidade do processo administrativo nº 2022C3BR2; determinação para que o DETRAN/ES transfira a pontuação decorrente da infração para a CNH do real condutor indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se na seguinte questão: verificar se, tendo o proprietário do veículo demonstrado por documentos idôneos que não conduzia o automóvel quando do cometimento da infração BM00018816, é possível manter a determinação judicial de transferência da pontuação para o real condutor indicado, bem como a declaração de nulidade do processo administrativo de suspensão da CNH instaurado em seu desfavor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que não merece prosperar. O DETRAN é o órgão responsável pela instauração e condução do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e pela gestão do prontuário do condutor, sendo, portanto, a autoridade competente para cumprir eventual ordem judicial de correção de registro e de transferência de pontuação, o que basta para reconhecer a sua legitimidade para figurar no polo passivo.

(5). No mérito, verificase que a sentença reconheceu a procedência do pedido porque restou incontroverso, diante da revelia do Réu e da prova produzida, que o Autor não era o condutor do veículo quando do cometimento da infração BM00018816, fato comprovado por declaração de terceiro e pelo Boletim Unificado juntados aos autos.

(6). Nessas circunstâncias, não é razoável admitir que o proprietário suporte sanção administrativa gravosa (suspensão do direito de dirigir) por infração que não cometeu, sobretudo quando há elementos suficientes para individualizar o verdadeiro infrator, cabendo ao Judiciário controlar a legalidade do ato administrativo e afastar responsabilização indevida.

(7). A jurisprudência pátria tem admitido a mitigação do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB quando comprovado, em juízo, que o proprietário não era o condutor do veículo, permitindo a transferência da pontuação ao real infrator mesmo após o término do prazo para indicação administrativa, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao postulado de que ninguém pode ser punido por fato alheio
(TJ-RJ - RECURSO INOMINADO: 00916127920218190001 20237005417046, Relator.: Juiz(a) KARLA DA SILVA BARROSO VELLOSO, Data de Julgamento: 10/07/2023, Segunda Turma Recursal Fazendária, Data de Publicação: 12/07/2023).

(8). Com efeito, os argumentos recursais no sentido de que a alteração do art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB, pela Lei nº 14.229/2021, teria instituído prazo decadencial que inviabilizaria a responsabilização do real infrator em demandas judiciais não afastam a conclusão firmada na sentença, pois a norma decadencial referese à atuação da Administração e não impede o exame judicial de prova robusta que demonstre a autoria diversa, sob pena de perpetuar punição injusta ao proprietário e de esvaziar a função do controle jurisdicional.

(9). Por conseguinte, mantémse a determinação de transferência da pontuação decorrente do auto de infração BM00018816 para o condutor identificado na declaração constante dos autos, bem como a declaração de nulidade do processo administrativo 2022C3BR2 instaurado em desfavor do Autor, tal como decidido na sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

1. O DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que busca anular processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e determinar a correção de prontuário, por ser o órgão responsável pela instauração do procedimento e pela gestão dos registros de pontuação do condutor. 2. Comprovado, em juízo, por elementos documentais idôneos, que o proprietário do veículo não era o condutor no momento da infração de trânsito, é possível determinar judicialmente a transferência da pontuação ao real infrator e a nulidade do processo administrativo de suspensão instaurado em seu desfavor, ainda que ultrapassado o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e à vedação de responsabilização por fato de terceiro.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)